Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO VINCULADO A PLANO VGBL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TRIBUTAÇÃO DE IRPF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação envolvendo contrato bancário atrelado a plano de previdência VGBL. O embargante sustenta contradição no julgado quanto (i) à incidência de correção monetária, por entender que o plano já recompõe a moeda, e (ii) à não incidência de Imposto de Renda sobre valores recebidos, requerendo aplicação da alíquota progressiva, conforme sistemática do VGBL. Pleiteia, assim, saneamento dos vícios e, eventualmente, efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à incidência de correção monetária sobre valores reconhecidos em favor do beneficiário, diante da alegação de duplicidade com a atualização já realizada pelo plano;
(ii) estabelecer se há contradição no afastamento da tributação pelo IRPF sob a sistemática do VGBL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
4. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte ou divergência interpretativa.
5. No caso, as alegações do embargante buscam alterar fundamentos e conclusões do acórdão, configurando pretensão de reapreciação da matéria já decidida, o que não é cabível pela via dos aclaratórios.
6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistindo vício a ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição que justifica embargos de declaração é apenas a interna ao acórdão, não abrangendo divergência quanto à interpretação jurídica adotada.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito ou modificar decisão, salvo em casos excepcionais de efeito infringente justificado por vício previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1914104, 07125857320208070001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1913837, 07079295120228070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.09.2024.